Tribunal: TJDFT
Processo: 0744810-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744810-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão (ID 69547923, integrada pela decisão de ID 71917160 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos cumprimento de sentença n. 0708264-75.2019.8.07.0018 manejado por Antônio Coelho da Cruz, Antônio José Costa da Luz, Eleusa Ataides, Dalvirene Soares Cavalcante, Edilene Bandeira de Melo contra o Serviço de Limpeza Urbana - SLU, indeferiu o pedido do terceiro, ora agravante, consistente na retenção de 20% (vinte por cento) do débito exequendo relativo a honorários contratuais da fase de conhecimento, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0709173-40.2020.8.07.0000, no qual se discute a inclusão de tal verba. Opostos embargos de declaração (ID 70014063), estes foram rejeitados na decisão de ID 71917160. Em suas razões recursais (ID 20365269), o agravante sustenta que o seu pedido de inclusão no débito exequendo dos honorários contratuais, por sua atuação na fase de conhecimento, pende de julgamento definitivo (AGI n. 0709173-40.2020.8.07.0000), de sorte que não se mostra possível a requisição do pagamento antes do seu trânsito em julgado, salvo se houver a retenção da verba em foco, merecendo, assim, reforma a decisão agravada. Salienta que “o juízo a quo não observou que exige a Constituição Federal a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado contra a fazenda pública, a teor do que dispõe o seu art. 100, § 3o”. Assevera que a exigência do trânsito em julgado das decisões judiciais para que o pagamento possa ser requisitado contra a Fazenda Pública decorre da necessidade de exigir à lei a certeza na realização da despesa pública, o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual não se mostra possível a requisição do pagamento ora combatida. Alega estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, sendo o periculum in mora “decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado”. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja revogada “a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0709173-40.2020.8.07.0000”. Preparo recolhido (ID 20365270). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. Frise-se que o agravo de instrumento n. 0709173-40.2020.8.07.0000, no qual se discute a possibilidade de dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelos credores da requisição de pequeno valor, não possui efeito suspensivo. Acrescente-se que esta Segunda Turma Cível negou provimento ao mencionado recurso, conforme ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, o c. STJ adota o entendimento de que, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260821, 07091734020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se a interposição de recursos especial e extraordinário contra o referido decisum, sem notícia, contudo, de atribuição de efeito suspensivo. Observa-se que a retenção é discutida no outro agravo de instrumento (processo n. 0709173-40.2020.8.07.0000), de modo que o agravante pretende, por vias transversas, a concessão de efeito suspensivo em relação àquele agravo. E esse efeito suspensivo deve ser postulado no outro recurso, perante as instâncias superiores. Consoante dispõe o artigo 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Na verdade, a pretensão do agravante é que a matéria seja reapreciada, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face de uma mesma questão. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora